Tribunal: STF
Processo: ARE 1193552
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário intempestivo. Ponto facultativo no foro local (Carnaval). Necessidade de comprovação no momento de interposição do recurso, sob pena de seu não conhecimento. Precedentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.